Tribunal: TJDFT
Processo: 0721803-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721803-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida, nos autos da ação ordinária no 0703388-09.2021.8.07.0018, pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para isentar a agravada de recolher imposto de renda, na fonte (ID 95377415, autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a referida antecipação de tutela é indevida, porque não consta dos autos de origem laudo oficial que indique que a agravada é detentora de cegueira e de cardiopatia grave. Assevera, outrossim, que também é vedado, pelo ordenamento jurídico vigente, concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública, quando esta for satisfativa e que esgote o objeto da ação. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso para indeferir o pedido de tutela de urgência. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A questão litigiosa cinge-se, em aferir, se foi devido o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para isentar a agravada de recolher imposto de renda, na fonte (ID 95377415, autos de origem), por ser esta portadora de cardiopatia grave e cegueira monocular, além de servidora aposentada A antecipação de tutela constitui meio de garantia de efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação, consoante dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada a demonstração de seus pressupostos autorizadores, a saber: probabilidade do direito e urgência. Assim, devem estar presentes, simultaneamente, a aparência de um direito afirmado com verossimilhança, isto é, que possua plausibilidade quanto à sua existência e averiguado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência deferida na origem. Segundo a autora, ela é portadora de hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana arterial e cegueira monocular (esta já em estágio irreversível), as quais impõe ao ente estatal isentá-la de pagar imposto de renda, nos termos do art. 6o, inc. XIV da lei 7.713/1998. Dispõe o referido dispositivo legal: "Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...). XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosaste, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (redação conferida pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004) (Ressalvam-se os grifos). Para a concessão do beneplácito da isenção do Imposto de Renda, é necessária a confluência de duas condicionantes: a) tratar de proventos de aposentadoria e b) interessado ser portador de moléstia grave, prevista em lei. Nesse sentido: “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) Por outro lado, a apreciação do referido requerimento não demonstra probabilidade do direito imediato a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência almejada, mormente considerando que o pleito depende de dilação probatória exauriente. A autora sequer realizou o pedido administrativamente, ou seja, ainda não passou por junta médica oficial para atestar o alegado. Registre-se que os documentos unilaterais coligidos pela requerente não são hábeis, por ora, para o mister perseguido em sede de exame da tutela provisória de urgência. Neste sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. AFASTADA. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO DE VALIDADE DO LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. (...) 2 - Da interpretação do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 (alterada pelas Leis no 8.541/92 e 11.052/04), do art. 30, da Lei no 9.250/95 e do art. 39, inciso XXXIII, §§ 4o e 5o, do Decreto 3.000/99, a concessão de isenção do imposto de renda, aos portadores de doença grave, depende de comprovação mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, devendo ser fixado prazo de validade do referido documento no caso de moléstias passíveis de controle, sendo certo que o seu deferimento deve retroagir a data em que o interessado contraiu a doença grave. (...) (Acórdão n.1045754, 07027250220178070018, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no PJe: 27/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, ainda: PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADO POR MOTIVO DIVERSO. CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS HIV. DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA DA SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS). INFIRMAÇÃO. LAUDO MÉDICO ORIGINÁRIO DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. DESENVOLVIMETO. CONTROVÉRSIA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ARGUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INERENTES AO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTES NA FONTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Conquanto o portador da síndrome da imunodeficiência adquirida - AIDS -, acometido de doença especificada em lei, faça jus ao benefício da isenção tributária, inclusive do imposto de renda incidente na fonte (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV), essa solução se afigura controvertida em se tratando de servidor público que, conquanto contaminado pelo HIV quando já na inatividade, ainda não desenvolvera os sintomas inerentes à enfermidade, tornando inviável que seja enquadrado nas situações que ensejam a isenção tributária em sede antecipatória, fruindo da vantagem, notadamente quando sobeja laudo originário de junta médica oficial atestando que não é portador de doença especificada em lei, deixando carente de verossimilhança a argumentação que desenvolvera e o direito que invoca. (...) (Acórdão n.875069, 20150020080776AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2015, Publicado no DJE: 24/06/2015. Pág.: 112). (grifo) Além do mais, o perigo da demora não se mostra evidenciado, uma vez que a agravante será ressarcida de todas as cobranças indevidas. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se; Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora